Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005578-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILLENA ABE BOTOF - CPF: 036.890.861-59 (EMBARGADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITO INFRINGENTE PARA ADEQUAR O
QUANTUM
DEVIDO PELA ACADÊMICA À IES

– ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA –

BASE DE CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no julgado com relação à base de cálculo para atualização e correção do valor originário devido pela embargada à IES, o acolhimento dos embargos declaratórios, neste ponto, é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra o acórdão que, à unanimidade, acolheu parcialmente o recurso de declaração oposto pela embargada para sanar o erro de cálculo do valor residual e adequar o
quantum
devido pela acadêmica à IES,

conforme ementa abaixo transcrita (ID 166383685):

“EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – SANEAMENTO DO VÍCIO EXISTENTE NO JULGADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no julgado com relação ao cálculo do valor residual devido pela embargante à IES, o acolhimento dos embargos declaratórios, neste ponto, é medida que se impõe.-”

Em suas razões recursais (ID 167229198), sustenta a IES, ora embargante, a ocorrência de omissão com relação à base de cálculo para atualização e correção do montante devido pela embargada.

Assevera que embora o acórdão tenha reconhecido a existência do débito originário no valor de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), como apontado na reconvenção julgada procedente, deixou de estabelecer a atualização do montante devido.

Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos para que incida sobre o valor devido todos os encargos previstos no contrato de prestação de serviços educacionais, quis sejam, correção monetária pelo INPC, juros legais de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito corrigido a partir da data do vencimento, o que perfaz o montante atualizado até 04/05/2023 de R$ 27.028,41 (vinte e sete mil vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso para que seja mantido o valor constante do acórdão sem a aplicação de correção, juros e multa. Não sendo este o entendimento, requer a aplicação apenas da correção monetária e juros com incidência somente após o trânsito em julgado (ID 168370688).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos, pois ao adequar
quantum
devido pela embargada à embargante deixou de estabelecer a correção e atualização do montante do devido, tendo apenas indicado o valor originário do saldo residual não coberto pelo FIES nos semestres letivos de 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2018/01; 2018/2 e; 2019/1.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada, qual seja, determinar que incida sobre o montante de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), total originário devido pela embargada à embargante, juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos, com efeitos infringentes, para que
onde se lê no dispositivo do acórdão
:

“(...) Assim, o montante total devido pela acadêmica à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos). (...)”
,
leia-se
:

“(...) Assim, o montante total devido pela acadêmica à instituição de ensino corresponde ao montante de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos),
acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação
. (...)”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023